Tribunal: TJMT
Processo: 0001978-88.2016.8.11.0092
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001978-88.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARNO ALFREDO SCHMIDT - CPF: 048.624.220-04 (APELANTE), JAIRO PIRES MAFRA - CPF: 475.723.021-49 (ADVOGADO), LEONEL & AUGUSTA - INDUSTRIA E SERVICO DE MONTAGEM LTDA - ME - CNPJ: 85.472.330/0001-32 (APELADO), ADOLFO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 939.243.059-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PINCELLI - CPF: 037.779.439-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELANTE – REJEITADA – DISCUSSÃO INCIDÊNCIA CDC À ESPÉCIE – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE INCÊNDIO INICIADO EM MAQUINÁRIO VENDIDO PELA APELADA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DA APELADA PELO PREJUÍZO NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que o comprador do maquinário e os sócios de empresa prejudicada pelo incêndio compõe a lide.

Preclusa a apreciação de incidência do Código de Defesa do Consumidor em sede de recurso de apelação, visto que a questão já foi apreciada no despacho saneador, que afastou a aplicação, decisão da qual o Apelante não se insurgiu.

Ausente provas conclusivas sobre os fatos arguidos na inicial, de que o incêndio no galpão foi iniciado no maquinário e por falha deste, não procede a pretensão da parte autora de condenação da Apelada ao pagamento pelos prejuízos suportados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARNO ALFREDO SCHMIDT
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 0001978-88.2016.8.11.0092, ajuizada em desfavor de
LEONEL & AUGUSTA - INDUSTRIA E SERVICO DE MONTAGEM LTDA - ME,
julgou improcedente o pleito autoral, condenando o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da causa.

O Apelante aduz, em síntese, o feito foi proposto pleiteando a reparação de danos materiais e morais, bem como na reparação definitiva do equipamento “Filtro Separador de Partículas Mod. SPS-1400/1S – (Ciclone Captador de Partículas)” adquirido junto à Apelada.

Sustenta que o equipamento, “por sua especificidade, deveria ser montado por técnico da requerida, quando da chegada do produto”. Assevera que no dia da instalação, 11/07/2016, “o equipamento apresentou problemas de funcionamento, caracterizado por entupimento na máquina, por esta não suportar a vazão das partículas que saiam do secador para a fornalha.”

Narra que no dia seguinte, 12/07/2016, “em decorrência de problemas de mau funcionamento desta, um grande incêndio iniciou-se no silo onde a máquina estava instalada”. Aduz que “a empresa requerida, ao ser solicitada via e-mail, apenas prestou-se a encaminhar um módulo do equipamento, o qual segundo ela evitaria novos incêndios.”

Assevera que o laudo técnico, elaborado por engenheira de segurança, considerou de grandes proporções o incêndio, que causou prejuízos materiais aos autos, destruindo maquinários e itens diversos que estavam próximos ao silo, como tratores, pneus e outros utensílios que estavam no local, com prejuízo material no importe de R$ 69.186,39, lucros cessantes, “uma vez que o secador ficou paralisado 07h30m do dia 12/07/2016 até às 17h55m do dia 15/07/2016, para reparos nas fornalhas, ciclones e captadores de pó, rede elétrica da sala de operação e secagem, comando elétrico e cabo do elevador 11 do secador.”

Consigna que antes da instalação da referida máquina, nunca havia ocorrido incêndio nas instalações da Apelante “e, até os dias atuais, o caso em apreço fora o único registrado em anos de funcionamento.”

Pontua ser equivocado o entendimento de não incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação ao caso concreto, vez que “como pode o apelante ser consumidor intermediário de um produto que, de maneira alguma, vai afetar a qualidade ou preço dos produtos produzidos por este?”.

Defende que a máquina em apreço apenas substituiria a mão de obra humana já utilizada na manutenção da limpeza do armazém onde estavam as sementes, “motivo pelo qual se entende como consumidor final do filtro separador de partículas o próprio Apelante, e não o comprador das sementes produzidas por este”, destacando a hipossuficiência técnica.

Salienta estar demonstrado nos autos a tentativa de contato do Apelante com empresa Apelada, solicitando a visita de um técnico para que este pudesse avaliar os problemas de entupimento na máquina.

Argumenta que mantido o entendimento de não aplicabilidade do CDC “é incabível sustentar a ideia de que o autor, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus da prova”. Afirma que se “o equipamento estivesse funcionando corretamente não haveria risco de o fogo se alastrar pela tubulação do maquinário”.

Ressalta que “as testemunhas foram sólidas em seus depoimentos e, considerando que o incêndio iniciou-se no período noturno, não se pode exigir que estes saibam exatamente como o fogo se iniciou, motivo pelo qual os apontamentos da Magistrada não sustentam a sentença de improcedência,” pontuando que o problema relatado possui relação com o ocorrido, motivo pelo qual há de ser responsabilizada por sua negligência.

Destaca ser evidente a falha na prestação do serviço, “motivo pelo qual aplica-se no caso concreto o Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, de acordo das as normas cíveis, responde a empresa requerida, pelos danos causados ao requerente”. (SIC)

Aponta que além dos danos materiais suportados pelo Apelante, “como muito bem pontuado pela testemunha Rosa Siqueira, “qualquer acidente sempre gera um trauma”, principalmente em se tratando de uma pessoa de idade avançada, como era o caso do autor à época dos fatos.”

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pleito autoral com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a Apelada aponta a ilegitimidade ativa do Apelante. No mérito, requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Intimado a manifestar acerca da regularização processual e preliminar de ilegitimidade ativa arguida, conforme despacho de ID. 185282698, o que a filha, Jaqueline, já havia falecido antes do Autor/Apelante, bem como que a propriedade lhe pertencia desde o ajuizamento da ação (ID. 190220678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELANTE

Inicialmente, cumpre destacar que a representação processual foi regularizada pela habilitação nos autos dos sucessores do Apelante, com a substituição processual deste (ID. 168617308 - Pág. 1/3 e documentos).

A Apelada aponta, em sede de contrarrazões, ser o Apelante parte ilegítima para pleitear parte dos pedidos constantes na exordial, que o incêndio em questão ocorreu em recito da Empresa Renascer Armazéns Gerais Ltda-ME, empresa proprietária dos equipamentos danificados pelo suposto incêndio, defendendo que “o Apelante, pessoa física, não tem legitimidade ativa para pretender em Juízo a reparação de danos em equipamentos pertencentes à pessoa jurídica, mesmo que seja sócio desta.”

Arguida a preliminar de ilegitimidade ativa, a Apelada requesta a extinção parcial do feito em relação aos pedidos do item ‘d’ da inicial. Importa destacar que item ‘d’ da inicial é consistente com o pleito à reparação dos danos materiais causados no espaço físico

“d) Pede sejam julgados procedentes os pedidos formulados na presente Ação, nos termos do quadro ora pleiteados,
condenando-se a ré ao pagamento dos danos materiais causados pelo incêndio oriundo do mau funcionamento do Filtro Separador Partículas
, no valor de R$ 69.186,39 (sessenta e nove mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), conforme relatório anexo;” (ID. 168615647 - Pág. 16)

Denota-se que o equipamento em questão foi adquirido pelo Apelante junto à empresa Apelado, entretanto, os demais danos materiais constantes no documento de ID. 168615647 - Pág. 26 se referem à empresa
Renascer Armazéns Gerais Ltda-ME.

Em que pese o Apelante se limite a reafirmar que a Empresa Renascer Armazéns Gerais Ltda-ME é de propriedade do Apelante e trazer aos autos matrícula do imóvel onde estaria instalada a empresa, em consulta ao CNPJ n° 00.624.870/0001-31, que os sócios da mencionada empresa são Arno Alfredo Schmidt, Autor da ação, Alexandre Bernini e Cristine Schmidt Bernini, sendo esta sócia administradora, com procuração nos autos (ID. 168617311 - Pág. 1), de modo que os Autores da ação são proprietários da empresa retro mencionada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que a falha no equipamento adquirido (Ciclone Captador de Partículas) junto à Apelada causou incêndio de grandes proporções, que causou prejuízos materiais, bem como pontua a incidência do CDC à espécie.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 69.186,39; indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, bem como a condenação da Ré/Apelada à realizar o conserto definitivo do Filtro Separador de Partículas.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Com efeito, embora o requerente alegue veementemente que a causa (nexo causal) do incêndio narrado dos autos teria sido o equipamento fornecido pela requerida (Filtro Separador de Partículas Mod. SPS-1400/1S – “Ciclone Captador de Partículas”), compulsando os autos, entendo que não restou demonstrado.

Não há dúvidas acerca da instalação do equipamento por parte da requerida, do período em que começou funcionar e das consequências do incêndio ocorrido, porém quanto à causa do incêndio, se foi o mau funcionamento equipamento fornecido pela requerida, não restou comprovado, pois as alegações trazidas pela parte autora são baseadas em ilações/suposições sem nenhuma comprovação técnica que possa assegurar com certeza. (...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas, em face da gratuidade concedida ao requerente.

Outrossim, condeno o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa. (...)” (ID. 168617323).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos:

“(...) Desse modo, retifico a sentença acostada ao id. 107183396, para que passe a constar na parte dispositiva:

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% do valor da causa (artigo 85 §2° do CPC).

De outro modo, RECEBO o recurso de apelação, interposto ao id. 109010849. (...)” (ID. 168617329)

O Apelante defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, entretanto, vedada a apreciação de tal argumento, uma vez que defendida a inaplicabilidade do CDC pela Apelada em sua defesa e apreciada em sede despacho saneador (ID. 168617300), que acolheu a preliminar suscitada, preclusa tal discussão.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA – APLICAÇÃO DO CDC. RECONHECIMENTO EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AFASTADA QUANDO AUSENTE A EXPRESSA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS. DEVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC/15.1. Apelação Cível parcialmente conhecida e desprovida. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0037808-30.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 30.01.2023) (TJ-PR - APL: 00378083020148160001 Curitiba 0037808-30.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 30/01/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2023)

Apelação cível. Embargos à execução. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Preclusão. Matéria já decidida nos autos em despacho saneador. Ausência de impugnação. Redução da multa ao patamar de 2%. Impossibilidade, ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de pagamento relativo à entrega de parte da safra. Inovação recursal. Não conhecimento. Decisão singular mantida. Honorários recursais. Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. 1. A aplicabilidade da legislação consumerista ao presente caso foi objeto de decisão em despacho saneador, a qual não foi objeto de recurso pelas partes, ocorrendo sobre a mesma a preclusão, não havendo que se falar em redução da multa contratual, nos termos da referida legislação. 2. A questão relativa à ausência de pagamento de parte produto objeto do contrato que foi entregue ao exequente não foi deduzida em primeiro grau, não podendo ser analisada por esta Corte por tratar-se de inovação recursal. 3. Com o desprovimento do recurso de apelação é de ser majorada a verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJPR - 16ª C.Cível - 0004537-63.2008.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 22.08.2018) (TJ-PR - APL: 00045376320088160058 PR 0004537-63.2008.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 22/08/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2018)

Superada a questão retro mencionada, o cerne da questão é a se falha no maquinário vendido pela Apelada ao Apelante foi a causa do incêndio relatado na exordial, que causou danos de ordem material consistente em queima de trator, carreta, parte elétrica, pneus, entre outros, bem como danos de ordem moral.

Necessário destacar que para seja atribuído à Apelada a responsabilidade pelo prejuízo, induvidosamente suportado pelo Apelante, como se depreende pelas fotos que acompanharam a exordial, imprescindível a comprovação de que o maquinário (Filtro Separador de Partículas Mod. SPS-1400/1S – (Ciclone Captador de Partículas)) apresentou falha causou incêndio.

Importa destacar que não foram produzidas nos autos provas técnicas acerca do equipamento e possível falha, se limitando o conjunto probatório ao laudo unilateral de prejuízos suportados e a prova testemunhal. Conforme consignado na sentença, não é possível extrair das oitivas elementos que remetam à responsabilidade como sendo da Apelada:

“(...) Na espécie vertente não vislumbro a comprovação que o que teria dado causa ao incêndio narrado na inicial teria sido o equipamento fornecido pela empresa requerente. Explico.

Quando inquirido em juízo a testemunha Hipólito Pessoa Lopes afirmou: “que o requerente adquiriu um equipamento separador de partículas da empresa requerente, o qual foi devidamente instalado pelos técnicos da empresa STRONG; que o equipamento inicialmente funcionou normalmente porém que após o decorrer do dia começou a apresentar defeitos devido a entupimento; que acha que foi esse equipamento que ocasionou o incêndio no barracão do requerente; que esse foi o único incêndio ocorrido no barracão; que pode ser que foi o equipamento que causou o incêndio pois nos anos anteriores e posteriores ao incêndio nunca aconteceu algo parecido.

Do mesmo modo, quando inquirida em juízo a testemunha Rosa Maria Pagliuso Siqueira, afirmou: “que é engenheira civil e da segurança do trabalho; que esteve no barracão do requerente nos dia dos fatos; que pelo que deu pra perceber o que ocasionou o incêndio foi um mau funcionamento do filtro que tinha sido instalado; que não tem um conhecimento muito profundo mas o filtro vinha apresentando uns travamentos e parece que a vazão era muito pequena e isso gerou um aquecimento e provocou o incêndio; que depois que instalou o filtro que aconteceu o incêndio; que foi o travamento do equipamento que provocou o incêndio porque o barracão funciona há muito tempo e nunca aconteceu algo parecido; que pelas conversas das pessoas tudo leva crer que esse equipamento ocasionou o incêndio pois já vinha apresentando defeito; que não sabe dizer com detalhes mas que pegou fogo o equipamento da requerida; que o incêndio na empresa requerente só ocorreu após a instalação do equipamento da requerida; que tinha um ciclone anterior porém não sabe dizer se lá existia outros equipamentos que promovia controle de partículas do ambiente.

Com efeito, embora o requerente alegue veementemente que a causa (nexo causal) do incêndio narrado dos autos teria sido o equipamento fornecido pela requerida (Filtro Separador de Partículas Mod. SPS-1400/1S – “Ciclone Captador de Partículas”), compulsando os autos, entendo que não restou demonstrado.

Não há dúvidas acerca da instalação do equipamento por parte da requerida, do período em que começou funcionar e das consequências do incêndio ocorrido, porém quanto à causa do incêndio, se foi o mau funcionamento equipamento fornecido pela requerida, não restou comprovado, pois as alegações trazidas pela parte autora são baseadas em ilações/suposições sem nenhuma comprovação técnica que possa assegurar com certeza.

A testemunha Hipólito Pessoa Lopes se limitou a afirmar que a causa do incêndio foi o equipamento instalado pela requerida, pois anteriormente e após a retirada do aparelho não houve incêndios.

Do mesmo modo, embora haja nos autos o relatório da Engenharia de Segurança do Trabalho, Sra. Rosa Maria B. Siqueira, quando inquirida em juízo a testemunha apresentou um depoimento recheado de incertezas, como por ex: “ parece que a vazão do equipamento de filtro de separador de partículas era pequena”, “ tudo leva a crer que o equipamento foi a causa do incêndio pois foi após a instalação dele que pegou fogo”. (...)”

Ausente a demonstração da responsabilidade no evento danoso, também não é possível atribuir à Apelada danos de ordem moral ou mesmo impor a esta o conserto do maquinário.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DANOS EM EQUIPAMENTOS - OSCILAÇÃO ELÉTRICA E INCÊNDIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA REDE ELÉTRICA - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A CEMIG, como concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva perante os usuários, nos termos da regra prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal. 2. Na ausência de provas conclusivas sobre os fatos arguidos na inicial, quanto à ocorrência de danos em equipamentos provocados por oscilação no fornecimento de energia elétrica, não procede a pretensão da parte autora de condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos materiais. (TJ-MG - AC: 50004317120178130209, Relator: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 04/04/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023)

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar a reforma da sentença, merecendo, portanto, ser mantida.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso de apelação interpostos, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024